Tribunal: STF
Processo: ARE 1057834
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS SOBRE SERVIÇO DE VALET SERVICE. COBRANÇA ANTECIPADA DO TRIBUTO PARA A EMISSÃO DE BILHETES DE ESTACIONAMENTO PELA FAZENDA MUNICIPAL POR ESTIMATIVA MENSAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ISS - Serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, do tipo ‘valet service’ - Instrução Normativa SF/SUREM n° 06/2012 - Recolhimento antecipado do tributo sobre os cupons de estacionamento solicitados - Impossibilidade - O tributo só é devido após a ocorrência do fato gerador - Precedentes do STJ - Sentença mantida - Recursos improvidos.” (e-doc. 6, p. 157-165).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, interposto concomitantemente ao apelo extremo, “de modo a determinar, ao Tribunal de origem, o rejulgamento dos Embargos de Declaração, opostos pelo Município, com o expresso enfrentamento da alegação de que, no caso, o afastamento do art. 75 da Lei Municipal paulistana 6.989/66 (com as alterações da Lei Municipal 15.406/2011) dependeria do prévio reconhecimento de sua inconstitucionalidade, devendo ser observado, portanto, no caso, a regra da reserva de plenário” (e-doc. 6, p. 280).



    3. Em obediência à determinação da Corte Superior de Justiça, o tribunal a quo procedeu à novo julgamento dos embargos de declaração, os quais foram acolhidos sem efeitos modificativos, o acórdão está assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível/Reexame necessário - Mandado de Segurança - ISS - Serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, do tipo ‘valet service’ - Instrução Normativa SF/SUREM n° 06/2012 - Impossibilidade de cobrança de tributo antes da ocorrência do fato gerador - Alegação de omissão - Decisão do STJ que anulou o acórdão anteriormente proferido, determinando o exame da alegação de afastamento do art. 75 da Lei Municipal paulistana 6.989/66 sem observância do princípio de reserva de plenário - O julgamento da apelação limitou-se ao exame da legalidade, o que não implica a inconstitucionalidade da norma municipal - Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.”



    4. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, aponta-se a contrariedade aos arts. 2º, 97, 150, § 7º, da Constituição da República (e-doc. 6, p. 189-199).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A irresignação não merece prosperar.



    6. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação do aresto impugnado:



    “Insurge-se a impetrante contra a exigência do recolhimento antecipado do ISS sobre os serviços de guarda e estacionamento de veículos, do tipo ‘valet’, estipulado pela Instrução Normativa SF/SUREM n° 06/2012.



    Com efeito, a Lei Municipal n° 15.406/2011 alterou a redação dos artigos 75 da Lei Municipal n° 6.989/1966 e 6° da Lei Municipal n° 13.701/2003 para autorizar a emissão de cupons de estacionamento e possibilitar a exigência do recolhimento antecipado do ISS nos serviços de guarda e estacionamento de veículos, do tipo ‘valet’.



    As leis municipais n os 13.701/03 e 15.406/11 foram regulamentadas pelo Decreto Municipal n ° 53.151/2012 e pela Instrução 76, Normativa SF/SUREM n° 06/2012, a qual dispõe o seguinte:



    (...)



    Assim, verifica-se que os prestadores de serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores do tipo ‘valet service’ são obrigados a emitir cupom de estacionamento, cuja aprovação do pedido de emissão exige recolhimento antecipado do ISS sobre os cupons de estacionamento solicitados, mesmo sem a certeza de que haverá a prestação de serviço. 



    Não obstante, não se pode admitir que o contribuinte pague tributo por um serviço ainda não realizado, o passando, dessa forma, a ser exigido sobre um hipotético fato gerador, revelando, com isso, uma irregularidade. 



    No caso específico, se o contribuinte não tiver recursos para adiantar o tributo referente aos cupons de estacionamento que serão utilizados na prestação do serviço de ‘valet’, estaria ele, por consequência, impedido de exercer sua atividade, o que viola, por via transversa, o inciso XIII, do art. 5°, bem como o parágrafo único do art. 170, ambos da CF.



    Senão por isso, depreende-se da LC n° 116/2003 que o fato gerador do ISS ocorre com a prestação de serviço, não existindo, a obrigação tributária antes da ocorrência do fato gerador, de sorte que a norma não prevê a possibilidade de recolhimento prévio do tributo.



    Quanto à possibilidade de definição do momento do fato gerador por lei, ‘o legislador há de se manter nos limites do que cada situação de fato possa razoavelmente admitir. Não pode estabelecer, por exemplo, que o fato gerador de determinado tributo se considere consumado antes de que esteja de fato presente a o situação prevista na hipótese de incidência correspondente’ (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 33 °Ed. Malheiros, 2012, p.132 apud PAULSEN, Leandro. PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 16°ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, p. 2034).



    Não obstante a isso, verifica-se que as leis municipais em questão definiram o momento do pagamento do tributo, não a alteração do momento da ocorrência do fato gerador do ISS.” (e-doc. 6, p. 160-164).



    7. Por ocasião do rejulgamento dos aclaratórios, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo esclareceu, in verbis:



    “Os embargos de declaração devem ser acolhidos, conforme decisão proferida no julgamento do Recurso Especial 1.833.877-SP. 



    O art. 75 da Lei Municipal n° 6.989/1966, dispõe o seguinte: 



    Art. 75 - É facultado ao Executivo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade, adotar outra forma de recolhimento, determinando que este se faça antecipadamente, operação por operação, ou por estimativa em relação aos serviços de cada mês. 



    De sorte que a ilegalidade da instrução normativa reside ainda no fato de o ente tributante escolher discricionariamente os prestadores de serviços de guarda e estacionamento de veículos do tipo "valet", obrigando-os a antecipar o pagamento sem nenhum processo administrativo que justificasse. 



    E, se eventualmente fossem constatadas situações que viabilizassem a medida, dever-se-ia optar pela sua individualização e não em uma aplicação genérica, não sendo possível presumir o descumprimento de obrigação legal, devendo ser analisado o fato concreto, pois, no caso dos autos a Municipalidade não apontou qualquer irregularidade por parte da impetrante. 



    Senão por isso, o acórdão da Câmara respaldou-se inclusive em decisão paradigma proferida pelo C. STJ no Recurso Especial n° 200.194-SP, bem como em posicionamento que tem adotado este C. Tribunal de Justiça (Apelação Cível n° 0056361-58.2012.8.26.0053; Rel. Antonio Celso Faria; 8° Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 21/08/2019; Apelação Cível n° 0057432-95.2012.8.26.0053, Rel. Des. Erbetta Filho, 15° Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 05/04/2016; Apelação/Remessa Necessária n° 0019999-23.2013.8.26.0053, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar, 15° Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 02/06/2015; Apelação/Remessa Necessária n° 0049967-35.2012.8.26.0053, Rel. Des. Rodolfo César Milano, 14° Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 31/07/2014; Apelação Cível n° 0045422-19.2012.8.26.0053, Rel. Des. Roberto Martins de Souza, 18° Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 27/03/2014). 



    Diante disso, não houve o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 75 da Lei Municipal n° 6.989/1966, mas sim a ilegalidade da instrução normativa que com ela não se adéqua, pois a regra insculpida na lei, apesar de genérica, não pode ser interpretada isoladamente, mas sim em consonância com Código Tributário Nacional que, em seu art. 148, admite o arbitramento. 



    Assim, não se vislumbrando inconstitucionalidade da norma municipal, não há que se falar na aplicação da cláusula de reserva de plenário, conforme art. 97 da CF e Súmula vinculante n° 10 do STF, considerando que o exame da matéria decorreu da compatibilidade da instrução normativa com a lei.” (e-doc. 6, p. 300-303). 



    8. De início, verifico que o tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição da República, dado que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal.Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.155.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma — grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.07.2018. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 2º e 3º, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MÁTERIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES.



    1. A Corte a quo, decidiu a respeito dos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios com apoio na legislação infraconstitucional (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) e nos fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” 



    (ARE nº 1.137.000-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; grifos nossos).



    9. Ademais, para acolher as alegações trazidas pela parte recorrente, necessário o exame da legislação local e o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, por força dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Cabe destacar:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. SERVIÇO DE MANOBRISTA (VALET SERVICE). COBRANÇA ANTECIPADA DO TRIBUTO PARA A EMISSÃO DE BILHETES DE ESTACIONAMENTO PELA FAZENDA MUNICIPAL POR ESTIMATIVA MENSAL. LEI 15.406/2011 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SF/SUREM 6/2012 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA AO ARTIGO 2º DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.088.649-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



     



    (ARE nº 1.184.058-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/05/2019, p. 03/06/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 871.174-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, p. 22/09/2015, p. 11/11/2015).



     



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator